Tribunal: STJ
Processo: 1016589-51.2017.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1818079 - SP (2019/0164190-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIO MARQUES GUEDES
ADVOGADOS
: SIMONE JEZIERSKI - SP238315
CARLOS EDUARDO MORETTI - SP170911
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DOS
EMPREGADOS
EM
TELECOMUNICAÇÕES
ADVOGADOS
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI E OUTRO(S) -
RJ095237
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET E OUTRO(S) - SP104061
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 608/STJ.
1. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às operadoras de plano
de saúde administrado por entidade de autogestão. Súmula no 608/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: d5ac1ce3-c202-43f7-bb72-8d481e764401

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1818079 - SP (2019/0164190-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIO MARQUES GUEDES
ADVOGADOS
: SIMONE JEZIERSKI - SP238315
CARLOS EDUARDO MORETTI - SP170911
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DOS
EMPREGADOS
EM
TELECOMUNICAÇÕES
ADVOGADOS
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI E OUTRO(S) -
RJ095237
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET E OUTRO(S) - SP104061
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 608/STJ.
1. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às operadoras de plano
de saúde administrado por entidade de autogestão. Súmula no 608/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO MARQUES GUEDES
contra a decisão de e-STJ fls. 3.135/3.141 que deu parcial provimento ao recurso da
ABET.
Nas presentes razões, a agravante assevera a aplicabilidade, à espécie, das
disposições previstas no Código Consumerista, tal como disposto nas cláusulas do
contrato de adesão firmado, inclusive a afastar a constatação da decisão agravada de
que a operadora de saúde se enquadra como autogestão.
Sustenta que, ante a obrigatoriedade da empresa ABET em manter o ora
agravante como beneficiário nas mesmas condições dos empregados ativos, cabível a
restituição do montante pago a maior.
Impugnações apresentadas às e-STJ fls. 3.342/3.351 e 3.353/3.354.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA49175177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:13
Código de Controle do Documento: 6e8f7a7b-ed83-4db0-8db9-3cae633a695d

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada assentou que
as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem estavam em dissonância com a
orientação sumulada no 608 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos administrados por
entidades de autogestão.
No ponto, revela-se insubsistente o argumento invocado pelo agravante no
sentido de que, para atestar o caráter de autogestão, seria imprescindível o reexame
do conjunto fático-probatório.
Com efeito, da leitura dos acórdãos, extrai-se que o Tribunal estadual
consignou a incidência do código consumerista, afastando-se, assim, a natureza de
autogestão do plano.
Ademais, nada a prover quanto ao pedido de restituição do montante pago
a maior, uma vez que expressamente determinado no acórdão, mantendo-se incólume
tal deliberação na decisão ora agravada, nos seguintes termos: "a r. sentença merece
ser mantida neste ponto, com condenação da corré Abet na devolução dos valores pagos
" (e-STJ fl. 2.644).
a maior, julgando-se improcedente o seu recurso
Não prosperam, portanto, as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:13
Código de Controle do Documento: 6e8f7a7b-ed83-4db0-8db9-3cae633a695d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.818.079 / SP
Número Registro: 2019/0164190-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10165895120178260100
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EMPREGADOS EM
TELECOMUNICAÇÕES
ADVOGADOS
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI E OUTRO(S) -
RJ095237
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO
: ANTONIO MARQUES GUEDES
ADVOGADOS
: SIMONE JEZIERSKI - SP238315
CARLOS EDUARDO MORETTI - SP170911
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET E OUTRO(S) - SP104061
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
Documento eletrônico VDA49865613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:37:43
Código de Controle do Documento: 6b371cb5-2ef4-4377-ad2f-1cceacb0d1ee

SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO MARQUES GUEDES
ADVOGADOS : SIMONE JEZIERSKI - SP238315
CARLOS EDUARDO MORETTI - SP170911
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EMPREGADOS EM
TELECOMUNICAÇÕES
ADVOGADOS : KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI E OUTRO(S) -
RJ095237
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET E OUTRO(S) - SP104061
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:37:43
Código de Controle do Documento: 6b371cb5-2ef4-4377-ad2f-1cceacb0d1ee